Tribunal: TJMT
Processo: 0001551-13.2011.8.11.0013
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001551-13.2011.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO DA SILVA - CPF: 110.448.531-15 (APELADO), CID ROBSON BOLONHESE - CPF: 632.532.321-15 (ADVOGADO), WALDECI LELES MARTINS - CPF: 016.414.841-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C.C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
-– SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de decisão prolatada na Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Antecipação de Tutela no 0001551-13.2011.8.11.0013, conforme f. 123/125 do id. 148307189, que julgou procedente a demanda para condenar o apelante a implantar o benefício de auxílio-doença à parte autora desde a cessação indevida.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que enquanto possível a recuperação do segurado ou sua reabilitação profissional para outra atividade, não pode ser concedida aposentadoria por invalidez. No máximo, se for o caso, o auxílio-doença. Do contrário, haveria afronta ao disposto nos preceitos legais acima transcritos, especialmente ao contido no artigo 62 da Lei no 8.213/91.

Assevera que a parte autora não possui a qualidade de segurada e,

após a cessação do benefício à parte autora não reingressou no mercado de trabalho, bem como o período de graça conferido por lei expirou antes da propositura desta ação.

Argumenta que os documentos que acompanham a petição inicial são insuficientes para demonstrar a incapacidade da parte autora.

Por fim, prequestiona a matéria argumentada para fins de recurso especial e extraordinário, requerendo expressa manifestação quanto à violação dos dispositivos citados.

Ao final, pugna para que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão objurgada.

O Apelado apresentou as contrarrazões e pugna pelo desprovimento recursal. (id. 148307189 - Pág. 149).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de opinar

diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do NCPC (id. 148871169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como mencionado no relatório, c
uida-se de Apelo interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de decisão prolatada na Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Antecipação de Tutela no 0001551-13.2011.8.11.0013, conforme f. 123/125 do id. 148307189, que julgou procedente a demanda para condenar o INSS a implantar o benefício de auxílio-doença à parte autora desde a cessação indevida.

Passo à análise do recurso voluntário interposto pela autarquia federal.

Extrai-se dos autos que
JOÃO da silva
ajuizou, em data de

09/05/2011 a
Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença c.c Aposentadoria por Invalidez n. 0001551-13.2011.8.11.0013 - Cód. 61211 - Proc. 255/2011 - 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda - Objeto: Concessão do benefício auxílio doença c/c aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de que possui graves problemas de saúde que o impedem definitivamente de trabalhar.

Constam nos autos que o apelado sofreu acidente enquanto trabalhava em 12/032005, conforme Comunicação de Acidente de Trabalho - Número da CAT:2005.477.061-0/03.

A pretensão inicial foi julgada procedente. Transcrevo treco da sentença: (id. 148307189)

(...) Com efeito, o laudo médico é claro a respeito da incapacidade permanente', insuscetível de de recuperação. É viável, portanto, o acolhimento da pretensão de aposentadoria por invalidez, eis que foi demonstrada a condição de segurado-te,a existência de incapacidade insuscetível de reabilitação. Ante o exposto, resolvo acolher o pedido da parte autora e determinar a extinção ,.0- do processo com resolução do mérito, a teor do inciso I do art. 269 do CPC, nos te aia«, ww, da fundamentação, condenando o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC *4" ,n,..implementar o benefício previdenciário Auxílio Doença identificado, que tem" o ottemeoln~,beneficiário a parte autora da demanda, desde a data de sua suspenção adminiàt condenado ainda a instituição a convertê-la em aposentadoria por invalidez.(...)

O cerne deste recurso reside em verificar se os requisitos legais para a concessão/restabelecimento do benefício previdenciário postulado foram, ou não, preenchidos.

Sabe-se que para a concessão do benefício auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais previstos no artigo 59 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência (contribuição ao INSS); c) incapacidade temporária para o exercício de sua profissão, com afastamento superior a 15 (quinze) dias consecutivos.

O apelado, com 59 anos à época da elaboração do laudo pericial, atuava como motorista.

In casu
, a qualidade de segurado e a carência encontram-se demonstradas nos Extratos do CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais referente aos Períodos de Contribuição e Remunerações do Trabalhador juntados aos autos (id.
148307189 - Pág. 51
), na CTPS (id.
148307188 - Pág. 41
), nas comunicações de decisão administrativas (id.
148307188 - Pág. 63, 148307189 - Pág. 1, id. 148307189 - Pág. 15, id. 148307189 - Pág. 21)

Já a incapacidade permanente para o exercício do trabalho pode ser confirmada pelo laudo pericial judicial (id. 148307189 - Pág. 105 a 119), realizado em data de 10/08/2012, que apontou que as patologias presentes no apelado têm nexo causal com acidente de trabalho sofrido, que resultaram em sua incapacidade.

O laudo pericial assim dispôs id. 148307189 - Pág. 105 a 119:

Histórico: Em março de 2005, _fraturou a mao esquerda, e desde entao vem sofrendo dores no punho, resitente aos tratamentos. Seu problema evoluiu e foi diagnosticado posteriormente como necrose avascular asseptica com perda do movimento do punho fraturado

Poderá o autor reabilitar-se, independentemente do acompanhamento médico e da ingestão da medicação? R: não

Considerando a profissiografia da atividade declarada, o autor se apresenta incapacitado para o trabalho, para as atividades que anteriormente exercia? R: SIM
Se a resposta ao quesito anterior for afirmativa,
é possível fixar a data do início da incapacidade? R: 9 ANOS

Caso a resposta ao quesito n° 11 seja afirmativa, a incapacidade laborai, no entender do experto, é permanente ou temporária? R: PERMANENTE

CONCLUSÃO DA PERÍCIA MÉDICA INCAPACIDADE PERMANENTE PARA SUAS ATIVIDADE HABITUAIS.

Assim, presentes os requisitos exigidos em lei, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar procedente a presente demanda e não merece reparo a sentença.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça assim julgou,
in verbis
:

PREVIDENCIÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI N. 8.213/91 - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - JULGAMENTO DO RE 870947/SE, PELO STF - SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. Para a concessão do benefício do Auxílio-doença Acidentário, necessário demonstrar a lesão, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, a existência de sequelas definitivas que reduzam a capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia e a qualidade de segurado, o que ficou demonstrado no caso concreto. Os consectários legais fixados com base no julgamento do RE 870947/SE, pelo STF. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.”
(N.U 0008191-86.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019).

Portanto,

sem razão
o Apelante em refutar o benefício concedido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSS, porém
NEGO O SEU PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023